Tribunal: TJSP
Processo: 2225545-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato bancário cc. com tutela de urgência. Decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência, para que os próximos descontos em folha de pagamento do autor não excedam a 30% dos vencimentos líquidos. Inconformismo. Servidor público estadual. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato bancário cc. com tutela de urgência. Decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência, para que os próximos descontos em folha de pagamento do autor não excedam a 30% dos vencimentos líquidos. Inconformismo. Servidor público estadual. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação federal, que estabelecia o limite de 30%, em detrimento do Decreto Estadual no 51.314/06, que fixava o teto em 50%. Recentes alterações, contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90 que passou a fixar a margem consignável em 35% para os servidores públicos federais. Decreto Estadual no 60.435/2014 que, por sua vez, passou a estabelecer em 30% o limite no âmbito estadual. Aplicação, portanto, do percentual de 30%, agora previsto na lei específica, que passou a se mostrar mais vantajosa. Em relação à agravante, os descontos de seu empréstimo, diferentemente de mútuo consignado, em princípio, por aparente natureza pessoal, não se atrela aos limites postulados. Crédito Direto ao Consumidor que não se trata de empréstimo consignado. Decisão reformada em parte. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000375152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2225545-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JONATAS APARECIDO DOS REIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, com declaração de voto
em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2225545-93.2019.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Casa Branca
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Jonatas Aparecido dos Reis
Interessados: Banco BMG S/A e Banco Pan S/A
Voto no 18.165
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato bancário
cc. com tutela de urgência. Decisão que deferiu o requerimento
de tutela de urgência, para que os próximos descontos em folha
de pagamento do autor não excedam a 30% dos vencimentos
líquidos. Inconformismo. Servidor público estadual. Restrição
à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da
dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação
federal, que estabelecia o limite de 30%, em detrimento do
Decreto Estadual no 51.314/06, que fixava o teto em 50%.
Recentes alterações, contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90
que passou a fixar a margem consignável em 35% para os
servidores públicos federais. Decreto Estadual no 60.435/2014
que, por sua vez, passou a estabelecer em 30% o limite no
âmbito estadual. Aplicação, portanto, do percentual de 30%,
agora previsto na lei específica, que passou a se mostrar mais
vantajosa. Em relação à agravante, os descontos de seu
empréstimo, diferentemente de mútuo consignado, em
princípio, por aparente natureza pessoal, não se atrela aos
limites postulados. Crédito Direto ao Consumidor que não se
trata de empréstimo consignado. Decisão reformada em parte.
Agravo provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Banco do Brasil S/A contra o agravado, Jonatas Aparecido dos
Reis, extraído dos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário
cc. com Tutela de Urgência, em face de decisão que deferiu o
requerimento de tutela de urgência, para que os próximos
descontos em folha de pagamento do autor, não excedam a 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos vencimentos líquidos.
A agravante se insurge. Alega, em síntese,
que o autor é servidor do estado e não se submete às regras da Lei
10.820, que é específica para os funcionários CLT. Afirma que ao
servidor Estadual aplica-se decreto específico que autoriza
descontos até o patamar de 35%, o que pretende ver aplicado o
agravante e somente ao consignado, já que os outros tipos
contratuais são de desconto livre em conta-corrente.
Destaca que as operações consignadas
estão limitadas pela margem consignável do cliente, conforme
legislação e cálculo realizado com os dados financeiros informados
por este e por seu empregador.
Aduz que o autor manifestou voluntariedade
e conveniência para contratar, e mais, declarou expressamente a
capacidade de pagamento para assumir a contraprestação das
operações.
Argumenta que os fatos narrados na inicial,
de que o banco vem “retendo”, “se apropriando” indevidamente de
verba salarial decorrem única e exclusivamente da conduta do
autor. Veja que ele não nega a contratação dos empréstimos que
dão causa aos descontos em conta-corrente, objeto da lide, mas
questiona os descontos efetuados pelo banco.
Assim, busca a instituição financeira ré, ora
agravante, a concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo, bem
como o provimento do recurso para que seja reformada a r.
decisão.
Subsidiariamente,
pleiteia
que
a
limitação
seja
estabelecida em 35% dos rendimentos líquidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi recebido, inicialmente, pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão, com indeferimento do efeito
suspensivo (fls. 175/176).
Não houve a apresentação de contraminuta.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura (fl. 179).
É o relatório.
Inicialmente, anota-se ser cabível à espécie
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I,
do Código de Processo Civil, porque este recurso versa sobre tutela
provisória.
No mérito, com intuito claramente protetivo, a
legislação não raro limita a liberdade contratual visando à
preservação de bens jurídicos primordiais, pois há muito restou
superada a máxima de pacta sunt servanda como princípio absoluto
a reger as relações contratuais, sendo certo que, por vezes, a lei
autoriza o julgador a ponderar acerca da razoabilidade do pactuado
e, por outras, opta por diretamente limitar a discricionariedade
quando da contratação. A hipótese tratada é uma delas.
Até recentemente, a Lei no 8.112/90, que
“dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis, da
União, das autarquias e das fundações públicas federais”,
estabelecia no seu art. 45, parágrafo único, que “mediante
autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com
reposição de custos, na forma definida em regulamento”.
Referida regulamentação, por sua vez, era
dada
pelo
Decreto
no
6.389/2008,
cujo art. 8o definia categoricamente que “a soma mensal das consignações
facultativas de cada consignado não excederá a trinta por cento da
respectiva remuneração, excluído do cálculo o valor pago a título de
contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou
entidades públicas, na forma prevista nos incisos I e II do art. 4o”.
Anote-se que a Medida Provisória no
681/2015, mais recentemente ainda, aumentou a margem
consignável para o patamar de 35% dos rendimentos líquidos dos
empregados celetistas e dos servidores públicos federais, em
contrato de cartão de crédito e arrendamento mercantil. Para tanto,
alterou o art. 2o, § 2o, inciso I, da Lei no 10.820/2003 e acrescentou
o § 2o ao art. 45 da Lei no 8.112/90. Referida medida provisória foi
convertida na Lei 13.172/2015, incorporando, em definitivo, a
alteração normativa à CLT.
Frise-se que o artigo 2o da Lei 10.820/03, em
seu §2o, diz que: “No momento da contratação da operação, a
autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei
observará, para cada mutuário, os seguintes limites: I - a soma dos
descontos referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder a trinta
por cento da remuneração disponível, conforme definida em
regulamento”.
Por outro lado, no âmbito estadual, o Decreto
Estadual
no
51.314/06
continha
dispositivo
autorizando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignação de mútuo em até 50% do vencimento do servidor
estadual, civil ou militar. Muitos tentaram, com base nisto,
convencer de que os empréstimos consignados, contraídos por
servidores públicos estaduais, não se submeteriam ao teto de 30%.
O argumento, contudo, era rechaçado pela
jurisprudência, tendo em vista que a teleologia das normas
referenciadas anteriormente era, nitidamente, relacionada com a
dignidade da pessoa humana e busca do respeito ao mínimo
existencial.
Decidia-se,
assim,
que
a
sua
inobservância,
independentemente de se tratar de servidores públicos estaduais,
devia ser censurada pelo Poder Judiciário.
Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça:
“Desconto em folha de pagamento consignado. Servidor público estadual. Limite de
30%.
Normatização federal. 1. O decisum vergastado, ao estabelecer o
limite de desconto consignado em 70% (setenta por cento) do valor
bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ, no
sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de
30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos
vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3. Agravo Regimental
não provido”. (AgRg no REsp 1414115/RS, E. 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 15/05/2014).
“Administrativo. Recurso Especial. Art. 535
do CPC. Inexistência de omissão. Servidor público estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consignação em folha de pagamento. Limite de 30%. 1. Os
embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
apreciada, sendo certo que o julgador não é obrigado a discorrer
sobre todas as argumentações suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.
2. Ao permitir a consignação em folha de pagamento, em
percentual de 70% (setenta por cento), o acórdão recorrido diverge
da jurisprudência atual e pacífica desta Corte de Justiça, que limita
os descontos consignados em 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 3. Recurso especial a que
se dá provimento, para limitar os descontos consignados em folha
de pagamento no percentual de 30% (trinta) dos rendimentos
líquidos da recorrente”. (REsp 1184378/RS, E. 5a Turma, Rel. Min.
Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), j.
13/11/2012).
Do
mesmo
modo,
era
pacífica
a
jurisprudência deste E. Tribunal no sentido de que somente podiam
ser descontados na conta-corrente e folha de pagamento dos
contratantes valores que não interferissem na subsistência e na
dignidade da pessoa humana, respeitado o limite de 30% dos
vencimentos líquidos.
Neste sentido, confira-se:
“Ação declaratória. Empréstimo. Cláusula
prevendo desconto em conta corrente. Legalidade. Desconto
autorizado pelo recorrido. No entanto, em respeito ao princípio da
dignidade humana deve-se preservar o caráter alimentar da
remuneração. Limitação a 30% dos proventos auferidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrido. Sentença mantida. Recurso não provido”. (Apelação no
4002904-72.2013.8.26.0032, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 29.5.2014).
“Contrato bancário. Empréstimos. Ação de
limitação de descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente.
Desconto dos empréstimos em conta corrente ou em folha de
pagamento. Possibilidade. Limitação dos descontos, à luz da
dignidade da pessoa humana. Tendo a autora se utilizado dos
valores disponibilizados a título de empréstimos, deve arcar com os
débitos existentes, pois os contratou. Somente devem ser
descontados valores que não interfiram na sua subsistência,
conforme
preceitua
a
Lei
10.820/03,
sendo
os
mesmos
(empréstimos) limitados em 30% do vencimento líquido da autora.
Apelação
parcialmente
provida”.
(Apelação
no
0024763-57.2010.8.26.0344, E. 12a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 2.7.2014).
“Empréstimo consignado. Ação ordinária de
obrigação de fazer. Pretensão ao cancelamento de descontos em
conta corrente das parcelas de empréstimo bancário ou de
limitação ao percentual de 30% em folha de pagamento. Descontos
em hollerith autorizados desde que limitados a 30% da
remuneração disponível. Incidência das Leis nos. 10.820/03,
10.953/04, 8.112/90 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e
6.574/08. Valor da prestação superior a 30% da remuneração
líquida da autora. Ilicitude dos descontos reconhecida. Procedência
da
ação
mantida.
Recurso
improvido”.
(Apelação
no
0005473-76.2008.8.26.0360, E. 20a Câmara de Direito Privado, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Correia Lima, j. 26.05.2014).
“Levando-se em conta que o salário tem
natureza alimentar, destinado à manutenção e ao sustento (art. 7o,
X da CF) e protegido pela regra da impenhorabilidade (art. 649, IV
do CPC), decerto que não se pode admitir o desconto de mais de
30% dos proventos a fim de abater as prestações do mútuo.
Inclusive é o que dispõe a Lei 10.820/2003, aplicada por analogia
ao caso, cujo art. 2o, § 2o, I informa que os descontos praticados
diretos não ultrapassem 30% da remuneração disponível da
mutuária”. (Apelação no 0005492-57.2012.8.26.0129, E. 16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos, j.
29.04.2014).
Recentemente,
porém,
o
mencionado
Decreto Estadual no 51.314/2006 foi expressamente revogado pelo
art. 26 do Decreto Estadual no 60.435/2014, cujo art. 2o, item 5,
passou a fixar a margem consignável em 30% para os servidores
públicos estaduais, civis e militares.
Na contramão desta alteração, a Medida
Provisória no 681/2015, mais recentemente ainda, aumentou a
margem consignável para o patamar de 35% dos rendimentos
líquidos dos empregados celetistas e dos servidores públicos
federais, em contrato de cartão de crédito e arrendamento
mercantil. Para tanto, alterou o art. 2o, § 2o, inciso I, da Lei no
10.820/2003 e acrescentou o § 2o ao art. 45 da Lei no 8.112/90.
Como se observa, no cenário atual, é o
Decreto Estadual que se apresenta como mais vantajoso ao
servidor público estadual e não mais a aplicação analógica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regramento do servidor público federal. Sem razoabilidade,
portanto, prosseguir na aplicação deste em detrimento da legislação
específica.
Todavia, muito embora eles devam ser
considerados (os descontos desejados) tanto no que consta
realizado em folha de pagamento e em conta-corrente, eles só
deverão
ser
considerados
em
relação
aos
empréstimos
consignados e não para aqueles que dizem a empréstimos de outra
natureza.
Confira-se julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Recurso
especial.
Negócios
jurídicos
bancários. Renegociação de dívida. Desconto em conta-corrente.
Possibilidade. Limitação a 30% da remuneração do devedor.
Superendividamento.
Preservação
do
mínimo
existencial.
Astreintes. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal
violado. Óbice da Súmula 284/STF. 1. Validade da cláusula
autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das
prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta
utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não
podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida
percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios
(Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo
existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.
Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da
Quarta Turma do STJ. 5. Recurso especial desprovido”. (REsp
1584501/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016).
Então, no particular do pleito do autor, como
ele próprio relata em sua inicial, “atualmente possui 6 contratos de
empréstimos vigentes, com pagamento consignado diretamente em
folha de pagamento e outro com débito consignado em conta
salário” (fl.4 do principal).
Confere-se pelo demonstrativo de origem e
evolução de dívida, que o contrato vigente firmado com a ora
agravante Banco do Brasil não é consignado, trata-se de crédito
pessoal sem consignação em folha de pagamento (fls. 38/41 dos
autos principais) e como consta do extrato de conta de fls. 42, teve
o desconto de R$ 652,31 a esse título feito pela agravante Banco
do Brasil.
Portanto,
acolhe-se
a
pretensão
da
agravante, para revogar a concessão dos efeitos da tutela em
relação a ela.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47995 (ref. Voto no 18 165 – Dr. Hélio Nogueira)
Agravo de Instrumento no 2225545-93.2019.8.26.0000
Comarca: Casa Branca
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Jonatas Aparecido dos Reis
Interessados: Banco Bmg S/A e Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
Pretende o agravante a revogação da
r. decisão agravada que limitou os descontos
relativos a empréstimos firmados entre o agravado
e três instituições financeiras ao patamar de 30%
(trinta por cento), atribuindo-lhe o limite de 10%
(dez por cento).
Aduz a instituição financeira que os
descontos efetuados estão em conformidade com os
ajustes, firmados sem vício de vontade e dentro
dos limites legais, e que tais contratos não
estariam
sujeitos
à
legislação
que
rege
os
empréstimos consignados em folha.
Por outro lado, afirma o autor que
os descontos estão confiscando 57,87% (cinquenta e
sete vírgula oitenta e sete por cento) de sua
renda mensal líquida (fl. 05 da inicial), o que
seria vedado pela legislação de regência.
O recurso não comporta provimento.
Ainda
que
realizados
em
conta
corrente (fls. 38/42 dos autos principais), os
descontos efetuados pela instituição financeira
agravante se submetem a este limite, pois as
verbas depositadas em numerário pertencente ao
mutuário não perdem a natureza alimentar, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
podendo ser objeto de débitos automáticos que
superem o indigitado limite, ainda que pactuados.
Ademais, reza o art. 833, IV, do novo
CPC, que não pode o banco-réu privar o autor de
seus vencimentos:
“Art.
833.
São
impenhoráveis:
(...)
IV
os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os
montepios,
bem
como
as
quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o;”
Referido dispositivo legal tem como
fundamento a garantia constitucional, prevista no
art.
7o,
X,
da
Constituição
Federal,
que
determina, “in verbis”:
“Art. 7o. São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
X
proteção do salário na
forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa;”
Quis a lei preservar a necessidade
básica de sobrevivência do indivíduo, que não pode
ver
penhorados
os
recursos
destinados
à
sobrevivência de sua família, conforme nos ensina
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“A remuneração do trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoal, de maneira geral, destina-se ao
sustento do indivíduo e de sua família.
Trata-se, por isso, de verba de natureza
alimentar, donde a sua impenhorabilidade.” (“PROCESSO DE EXECUÇÃO”
15a edição
pág. 253

EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DIREITO 1 991
São Paulo)
Assim,
a
conduta
do
banco
representada pelo desconto de mais de 30% dos
vencimentos do autor, é abusiva, independentemente
se o desconto é efetuado por meio de empréstimo
consignado ou por conta corrente.
Remansosa a jurisprudência a admitir
30% como percentual máximo para desconto sobre
salários, proventos ou vencimentos:
“Tutela
antecipada
-
Pretendido pelo agravante que os descontos relativos às parcelas do
empréstimo fossem limitados a 30% dos
seus
vencimentos
líquidos
-
Admissibilidade da limitação - Princípio
da dignidade humana - Preservado o
caráter
alimentar
da
remuneração
auferida - Aplicação do art. 2o, § 2o,
I, da Lei 10.820/2003 - Precedentes do
STJ e do TJSP - Viabilidade da limitação
de 30% dos descontos incidentes sobre os
vencimentos líquidos do agravante -
Agravo provido." (Agravo de Instrumento
no2025705-15.2013.8.26.0000
Rel. Des.
JOSÉ MARCOS MARRONE j. 23.10.13)
“Desconto em folha de
pagamento consignado. Servidor público
estadual. Limite de 30%. Normatização
federal. 1
o decisum vergastado, ao
estabelecer
o
limite
de
desconto
consignado em 70% (setenta por cento) do
valor bruto do vencimento da agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destoa da orientação do STJ, no sentido
de que tal limite deve ser de 30%
(trinta
por
cento)
dos
rendimentos
líquidos do servidor público. 2
Os
descontos de empréstimos na folha de
pagamento são limitados ao percentual de
30% (trinta por cento) em razão da
natureza alimentar dos vencimentos e do
princípio da razoabilidade. 3
Agravo
Regimental não provido.” (Ag Rg no RESp
1414115/RS Rel. Min. HERMAN BENJAMIN
Segunda Turma j. 15/05/2 014)
De rigor, portanto, a improcedência
do
agravo,
com
a
manutenção
da
limitação
proporcional de todos os empréstimos firmados
entre as partes, respeitando-se o teto de 30%
(trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.
Ante o exposto, pelo meu voto,
negava provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
10B6B143
13
16
Declarações
de Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
10F9750E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2225545-93.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.